Tribunal: TJSP
Processo: 2165336-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Taxatividade mitigada do cabimento do presente recurso. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. A simples menoridade civil da filha da vítima à época dos fatos não implica o reconhecimento da competência estabelecida no art. 147 do ECA; não se verifica qualquer hipótese do art. 148, tampouco eventual situação de vulnerabilidade do art. 98, todos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Taxatividade mitigada do cabimento do presente recurso. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. A simples menoridade civil da filha da vítima à época dos fatos não implica o reconhecimento da competência estabelecida no art. 147 do ECA; não se verifica qualquer hipótese do art. 148, tampouco eventual situação de vulnerabilidade do art. 98, todos do referido Estatuto. Na espécie, optou o legislador em estabelecer a competência do local do dano (forum commissi delicti). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2165336-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante EMILY
NADIELY DOS PASSOS E PAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados
RICARDO GONÇALVES ROCHA (ESPÓLIO) e JOSE IBNAYIH ABDULLA EL
MUHEISON (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral por
incabível, Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 15513
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2165336-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: EMILY NADIELY DOS PASSOS E PAZ
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES ROCHA
COMARCA: MONGUAGUÁ
JUIZ: JAMIL CHAIM ALVES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCOMPETÊNCIA
RELATIVA. Taxatividade mitigada do cabimento do presente
recurso. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO.
A simples menoridade civil da filha da vítima à época dos fatos
não implica o reconhecimento da competência estabelecida no art.
147 do ECA; não se verifica qualquer hipótese do art. 148,
tampouco eventual situação de vulnerabilidade do art. 98, todos do
referido Estatuto. Na espécie, optou o legislador em estabelecer a
competência do local do dano (forum commissi delicti).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 36, que acolheu a preliminar de incompetência relativa e determinou a
remessa dos autos do processo à Comarca de Santos/SP, local dos fatos.
Inconformada, aduz a agravante, em síntese, que o pedido de
indenização se refere ao ilícito cometido contra seu pai; a competência, portanto, é da
Comarca de Mongaguá, local de sua residência, nos termos do art. 147, I e II do ECA e
arts. 3o, I e 198, I, ambos do CC. Busca a reforma da r. decisão.
Foi concedido o efeito suspensivo a fls. 217.
Recurso regularmente processado, com contraminuta a fls. 221/226.
A D.Procuradoria de Justiça deixou de oferecer manifestação (fls.
233/234).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Houve oposição ao julgamento virtual a fls.12.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida
sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
No tocante à competência, é certo que, a princípio, não há permissivo
legal no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 que admita a discussão da
matéria em sede de agravo de instrumento.
Entretanto, segundo voto vencedor da Ministra Nancy Andrighi no
julgamento dos REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520, afetados pelo Tribunal da
Cidadania à sistemática dos recursos repetitivos, o rol do 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a
urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso
diferido da apelação, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões
interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter
excepcional e desde que preenchido o requisito urgência,
independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos
incisos do artigo.
In casu, viável o conhecimento do recurso. Diferir a recorribilidade
decisão poderia ocasionar trâmite do processo por longo período em eventual Juízo
incompetente e, consequentemente, levar à inutilização de todos os atos processuais
perante ele praticados.
Feitas estas considerações, passo à apreciação do mérito recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Extrai-se que a agravante, em litisconsórcio ativo, ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais em face do espólio de RICARDO GONÇALVES
ROCHA. Ricardo seria o autor de homicídio, na forma tentada, contra o genitor dos
autores. Os fatos ocorreram na Avenida Senador Pinheiro Machado, 135, Vila Mathias,
Santos/SP.
O D. Magistrado a quo acolheu a preliminar de incompetência relativa e
determinou a remessa dos autos do processo à Comarca de Santos.
Exatamente contra tal decisum se insurge a recorrente.
A agravante nasceu em 23.11.2000 (fls. 25, da origem) portanto
encontra-se hoje com 19 anos. Ademais, a simples menoridade civil à época dos fatos
não implica o reconhecimento da competência estabelecida no art. 147 do ECA; não se
verifica qualquer hipótese do art. 148, tampouco eventual situação de vulnerabilidade do
art. 98, todos do referido Estatuto.
Confira-se:
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público,
para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as
medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do
processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
disposto no art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de
atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra
norma de proteção à criança ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar,
aplicando as medidas cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas
hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da
Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar ,
perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela
Lei no 12.010, de 2009) Vigência
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna,
em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar ; (Expressão
substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os
pais;
f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou
representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais
em que haja interesses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos
registros de nascimento e óbito
Assim, incide a regra de competência prevista no art. 53, inciso IV, do
CPC:
Art. 53. É competente o foro:
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
Em suma, na espécie, optou o legislador em estabelecer a competência
do local do dano (forum commissi delicti); presume-se que a instrução será facilitada e,
por consequência, haverá melhor captação da verdade pelo juiz se o processo tiver seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trâmite no lugar em que ocorreu o ato ou fato gerador do dano.1
Sendo assim, de rigor a manutenção do r. decisum.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Rosangela Telles
Relatora
1 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Pag. 184